Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721249-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: VASCO OZEIAS PEDROZA D E C I S Ã O Recebo o recurso no feito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora